Tribunal: TJES
Processo: 5006256-61.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006256-61.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: HORMISDAS BORTOLOTI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que, reconhecendo a satisfação administrativa do débito, extinguiu a execução fiscal com resolução do mérito, sem condenação do executado em verba sucumbencial, ao fundamento de que o pagamento ocorreu antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que não efetivada a citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O ajuizamento da execução fiscal em 07-03-2023 visa à cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo dos exercícios de 2018 e 2019, lastreados nas CDA’s nn. 1557/2023 e 1604/2023, e a quitação extrajudicial ocorre em 17-03-2023, em data posterior ao protocolo da ação.

A ausência de aperfeiçoamento da citação antes do pagamento, evidenciada pelo Aviso de Recebimento devolvido ao remetente, não afasta a incidência do princípio da causalidade quando a demanda se torna necessária em razão do inadimplemento do contribuinte.

O pagamento administrativo após o ajuizamento configura reconhecimento da procedência do pedido exequendo e impõe ao executado a assunção dos custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária e do trabalho técnico da procuradoria municipal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a devida condenação em honorários na extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento, ainda que sem citação do executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

Na extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento, são devidos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública, ainda que não efetivada a citação, em razão do princípio da causalidade.

O pagamento administrativo posterior ao protocolo da execução fiscal implica reconhecimento da procedência do pedido e transfere ao executado o ônus das custas e dos honorários fixados sobre o valor da causa.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-09-2024, DJe 25-09-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006256-61.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADA: HORMISDAS BORTOLOTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha em face da respeitável sentença de id 15280745, que, com fundamento na satisfação do débito no âmbito administrativo, julgou extinta a execução com resolução do mérito.

A respeitável sentença extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito e deixou de condenar o executado nas verbas sucumbenciais, sob o fundamento de que o adimplemento da dívida ocorreu antes da citação, o que impediria a triangularização da relação processual.

Nas razões do recurso (id 15280746) alegou o apelante, em síntese, que, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado, tendo em vista que o pagamento administrativo deu-se após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução.

Requereu seja reformada a respeitável sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução fiscal foi protocolizada em 07 de março de 2023, visando a cobrança de créditos de IPTU e taxas de coleta de lixo referentes aos exercícios de 2018 e 2019, conforme as CDA’s nn. 1557/2023 e 1604/2023. Por outro lado, os extratos de baixa acostados aos autos demonstram de forma inequívoca que a quitação extrajudicial do débito pelo executado ocorreu em 17 de março de 2023, portanto, em data posterior ao ajuizamento da demanda.

Nesse contexto fático, embora não tenha havido o aperfeiçoamento da citação antes do pagamento, conforme se extrai do Aviso de Recebimento devolvido ao remetente, é imperiosa a aplicação do princípio da causalidade. O ajuizamento da ação tornou-se necessário exclusivamente em razão da desídia do contribuinte que, no tempo e modo devidos, não satisfez a obrigação tributária. Ao promover a quitação administrativa após o protocolo da petição inicial, o executado reconheceu a procedência do pedido exequendo, devendo, por conseguinte, arcar com os custos decorrentes da movimentação da máquina judiciária e do trabalho técnico desenvolvido pela procuradoria municipal.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte Superior de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 23-9-2024, data da publicação/fonte: DJe 25-9-2024).

Ademais, este egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a ausência de citação não afasta o ônus sucumbencial quando o pagamento ocorre após o ingresso em juízo, uma vez que a pretensão resistida foi levada à apreciação do Poder Judiciário por culpa do devedor. Consequentemente, a reforma da sentença é medida que se impõe para alinhar o julgado de piso à orientação pretoriana dominante.

Posto isso, dou provimento ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento das custas processuais e de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.